Tribunal: TJPA
Processo: 0801643-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801643-95.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: SAMUEL LOUREIRO DO AMARAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE ARTE – URE BREVES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 30 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
SAMUEL LOUREIRO DO AMARAL
contra decisão monocrática de minha lavra que extinguiu a ação mandamental sem resolução do mérito por entender que o pleito carecia de dilação probatória. A ementa restou assim vazada:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC – CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL A – MODALIDADE ARTES –

URE BREVES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA URE-BREVES QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 485, IV, DO NCPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela

celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo

deve ser demonstrado de forma peremptória.

2.

Se as provas carreadas não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 485, IV, do NCPC/15.”.

Em suas razões recursais (id nº

2937169), o agravante esclarece que se submeteu ao Concurso Público C-173/2018 no qual foi aprovado para o cargo de professor classe I, nível “A”, disciplina Artes, para a URE 13, na 3ª (terceira) colocação, tendo sido ofertada apenas uma vaga para o referido cargo.

Argumenta que embora tenha sido aprovado fora do número de vagas, tem direito à nomeação e posse, vez que a SEDUC mantém diversos contratos temporários.

Para defender a reforma da decisão agravada, sustenta que é fato que no caso específico não houve a contratação recente, na URE de sua escolha, de temporário para o cargo em que fora aprovado, porém afirma que foi exaustivamente demonstrado nos autos que a SEDUC tem operado incessantes convocações de temporários para todas as disciplinas nas mais diversas UREs, mesmo com o período de validade do certame em vigência.

Sustenta que se encontra nos autos documento oficial fornecido pela SEDUC, por meio do qual se demonstra a existência de 9 (nove) professores contratados de forma temporária lecionando a disciplina de Artes na URE 13 (apresenta a relação desses professores).

Argumenta, em seguida, que é possível observar que a SEDUC está mantendo diversos professores contratados de maneira precária desde o ano de 2017, ou seja, os contratos existiam antes da realização do Concurso Público C-173 e perduram ainda na vigência deste concurso e foram prorrogados até o ano de 2021.

Aduz que se trata de vagas de necessidade constante e definitiva e não temporária.

Defende que a decisão merece ser reformada, pois o seu direito resta comprovado nos autos através do documento fornecido pelo impetrado com a relação dos professores contratados na URE para a qual foi aprovado, com a data de início do exercício, as portarias de renovação dos contratos, os memorandos que solicitam a prorrogação dos contratos e a folha de pagamento do Estado onde constam os contratados como professores sem vínculo efetivo, do que decorre que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados, não merecendo prosperar a alegação de que não há prova do ato abusivo praticado pela SEDUC.

Defende que o seu direito está amparado na Constituição Federal e que a contratação de milhares de temporários, através de sucessivos OSS ou renovação de contratos temporários demonstram que existe um clamor pela necessidade de preenchimento de cargos de professor, motivo pelo qual deve-se priorizar a realização de concurso público.

Destaca que resta demonstrado de forma inequívoca que há uma evidente ilegalidade perpetrada pela SEDUC, ao manter servidores temporários no lugar de concursados e em número que ultrapassa a colocação do impetrante, motivo pelo qual restaria claro que a autoridade coatora está lesionando o direito do impetrante no concurso, havendo patente preterição.

Informa restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão, como o recebimento da inicial e a concessão da liminar requerida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id nº 3385112) sustentando a ausência de direito líquido e certo comprovado, visto que o impetrante foi classificado fora do número de vagas ofertada no certame.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, visto que não merecem prosperar as teses sustentadas pelo agravante.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a sua análise.

C
onforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público C-173 da SEAD/SEDUC possui o direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado em cadastro reserva – professor Classe I, nível “A”, modalidade Artes, polo Breves – em razão da contratação de temporários para exercer o mesmo cargo.

Como exposto na decisão monocrática de minha lavra, após a análise dos argumentos e documentos juntados pelo impetrante, entendi que não restaria provado o seu direito líquido e certo de ser nomeado e empossado conforme pleiteado, visto que não juntara documento oficial comprovando a existência de vagas previstas em lei a serem preenchidas por servidores concursados em caráter efetivo.

Na ocasião, expus que o recorrente necessariamente deveria ter juntado documentos oficiais que comprovassem de forma inequívoca a existência de servidores temporários ocupando cargos públicos criados por lei.

O agravante combate esse fundamento, afirmando que juntou documento emitido pela SEDUC no qual consta a informação da quantidade de servidores temporários contratados.

Contudo, esclareço mais uma vez que referido documento é inservível para comprovar o direito líquido e certo do agravante para ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público, visto que o documento em questão não comprova a existência de vaga prevista em lei a ser ocupada por servidor efetivo, ou seja, não elucida se os servidores temporários estariam ocupando vagas legalmente criadas por lei.

Inclusive, ao proferir a decisão ora agravada, destaquei que, pela
análise dos documentos juntados pelo impetrante (id nº 2783642 – fls. 95/125), não seria possível aferir a existência de servidor temporário lotado nos Municípios da URE-Breves que tivesse sido contratado durante o período de validade do certame. Assim, não se vislumbra, no caso, a prática de ato ilegal que possa ser atribuído à autoridade dita coatora e que seja capaz de ferir direito líquido e certo do recorrente.

Ademais, é forçoso
concluir que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato aprovado, tampouco a existência de cargo efetivo vago. Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III – Agravo interno improvido.”. (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

O Plenário deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

6. Nos termos em que a presente foi deduzida a verificação da existência ou inexistência de servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com o mesmo, por esta razão a vertente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

7. A contagem do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso. Prejudicial rejeitada.

8. A impetrante logrou aprovação na 16ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas no concurso em questão (08ª URE – Município de Castanhal: 09 vagas (08 para ampla concorrência e 01 para PCD), portanto inserida em cadastro de reserva.

9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

10. A impetrante alegou preterição mediante contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público. Neste sentido fez juntar aos autos uma relação nominal indicando a existência de servidores sem vínculo. Essa listagem, entretanto, indica apenas o nome do servidor, espécie de vínculo, remuneração percebida, parcelas eventuais (auxilio alimentação), descontos obrigatórios (IRPF/Previdência) e vencimentos líquidos. Destarte, tal documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos.

11. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

12. Segurança
denegada.”
(TJPA, Mandado de Segurança nº 0015153-53.2016.8.14.0000, Acórdão nº 203.146, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 17/04/2019, publicado em 02/05/2019)

Em

sendo assim, resulta evidente que o impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Por fim, cabe registrar que o prazo de validade do Concurso Público C-173 foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, nos termos da Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33.977 de 11/09/2019, senão vejamos:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação; Considerando ainda o art.14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”
(Texto Obtido no site
www.ioepa.com.br
.

Dessa forma, na presente hipótese temos que o certame ainda não havia esgotado seu prazo de validade (11/09/2020) no momento da impetração do presente
mandamus
(27/02/2020), razão pela qual não há de se falar em omissão da autoridade apontada como coatora, visto que dentro do mencionado prazo a Administração poderá escolher o momento em que fará as nomeações, conforme entendimento fixado pelo STF (RE nº 598.099/MS, Tema 161).

Além disso, cumpre ressaltar a previsão contida no item 1.2.8 do edital do certame, segundo o qual o concurso não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva, sendo válida essa cláusula do edital, porquanto referida opção se encontra inserida no campo discricionário da Administração que, diante disso, poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público e seu prazo de validade, notadamente porque as nomeações estão diretamente relacionadas à capacidade/disponibilidade orçamentária e financeira do ente público.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de minha la
vara em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 30 de setembro de 2020
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020